Tribunal: TJMT
Processo: 1026070-04.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026070-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY PATRICIA PRADO - CPF: 695.899.331-49 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.929.627/0001-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” –
PRELIMINAR
DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO

– VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NA PERÍCIA – DANO MORAL
configurado
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a responsabilização das construtoras pelos reparos.

Havendo configurada a falha na prestação dos serviços das construtoras que geraram danos que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1026070-04.2018.8.11.0041

APELANTES:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E

MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADA:

KELLY PATRICIA PRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e

MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
,

lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº
1026070-04.2018.8.11.0041, ajuizada por
KELLY PATRICIA PRADO
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar
as demandadas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Ainda, determinou que as requeridas realizem os devidos reparos no imóvel da autora, sanando os vícios apontados pelo perito via laudo judicial, e considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, arbitradas em R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, do CPC.

Inconformadas, as apelantes
apontam que
o prazo decadencial de 90 (noventa dias) para o ajuizamento da ação iniciou-se com a efetiva entrega do apartamento, que, frisa-se, ocorreu em 6 de fevereiro de 2016, e complementam que a apelada decaiu do seu direito de reclamar por qualquer tipo de vício ou prejuízo decorrente do negócio estabelecido entre as partes.

No mérito, as recorrentes defendem que
empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia, e
de acordo com o projeto inicial, sendo que a parte recorrida, ao realizar a vistoria prévia à sua imissão na posse, concordou em receber o imóvel.

Diz que embora a apelada alegue que teria entrado em contato com as apelantes através de chamados de assistência técnica, a mesma não faz qualquer prova da alegação, de modo em que entendem que não podem ser responsabilizadas naquilo que sequer possuía conhecimento.

Afiançam, ademais, que os itens descritos no laudo pericial (descolamento de rodapés e deslocamento de laminado nas portas de madeira) possuem prazo de garantia que foram estabelecidos em conformidade com as regras vigentes e em vista do estágio atual da tecnologia de cada um dos componentes e/ou serviços empregados na construção.

Ocorre que em nenhum momento a parte apelada demonstra que teria realizado manutenções, de modo a evitar o problema relatado, ao contrário, tenta a todo custo imputar às construtoras apelantes a responsabilidade de zelar pelo seu imóvel, logo, não havendo falar em indenização por danos morais.

Ainda, sustentam que o d. juízo
“a quo”
condenou as apelantes em obrigação de fazer, para sanar supostos vícios de construção apontado no laudo pericial, entretanto, discorrem ser preciso salientar que o Residencial Chapada do Horizonte foi edificado segundo as normas técnicas da construção civil, editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como em atenção às exigências da Prefeitura Municipal, que, ao vistoriar a obra e constatar a sua regularidade, concedeu o respectivo “habite-se”.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Alternativamente, requerem a minoração da verba indenização [id. 141420704].

A apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pelas empresas recorrentes, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
[id. 141420708].

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 141420706.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – DECADÊNCIA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inconformadas, as apelantes
, preambularmente, apontam que
o prazo decadencial de 90 (noventa dias) para o ajuizamento da ação iniciou-se com a efetiva entrega do apartamento, que ocorreu em 6 de fevereiro de 2016, pelo que entendem que a apelada decaiu do seu direito de reclamar por qualquer tipo de vício ou prejuízo decorrente do negócio estabelecido entre as partes.

Entretanto, sem razão as apelantes.

Isso porque quanto à decadência do direito da parte autora, considerando que o apartamento foi entregue em
06/11/2015
, conforme consta do termo de recebimento de chaves, bem ainda pelo fato de que em
21/02/2017
foi apresentada reclamação perante às rés, solicitando os devidos reparos [id. 141420333], inequivocamente houve a interrupção/suspensão da fruição do prazo decadencial.

Não fosse o suficiente, da análise do manual básico do empreendimento, afere-se que os itens reclamados possuem 02 (dois) anos de garantia, de modo que a garantia venceria apenas em
06/11/2017
. Assim, constata-se que a parte autora reclamou de vícios que ainda estavam cobertos pela garantia, não havendo se falar em decadência do direito, pelo que
rejeito
a prejudicial de mérito e passo a analisar o mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e as apelantes recolheram o pagamento do preparo recursal, conforme guia acostada no id. 141420706.

A controvérsia está em analisar se é cabível a indenização em razão da desvalorização do imóvel por falha na prestação dos serviços imputados as requeridas, que negam realizar os reparos nos vícios contidos no imóvel.

Pois bem. Analisando detidamente o conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação das apelantes não merece prosperar.

Antes, contudo, para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessário um breve resumo sobre a contenda.

Cinge-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em desfavor das Construtoras MRV Engenharia e Participações S/A e MRV Prime Fava Incorporações SPE Ltda, alegando, em síntese, que vendo a possibilidade de ter seu sonho da casa própria pelo benefício “programa minha casa e minha vida” (PMCMV), foi até o STAND de vendas montados pela MRV, o qual estava localizado o empreendimento denominado Condomínio Chapada Diamantina, no Dom Aquino, sendo que firmou contrato de compra e venda do empreendimento (Parque Chapada Diamantina, apartamento 205, Bloco D), com promessa de entrega para 31 de janeiro de 2015.

Diz que recebeu as chaves do imóvel em 06 de novembro de 2016, sendo que após alguns meses de uso o apartamento apresentou defeitos nos rodapés, que começaram a soltar da parede, ficando fofos.

Informa que as portas do imóvel também apresentaram defeitos, na medida que encontram-se descascando.

Afirma que entrou em contato com as construtoras rés informando o ocorrido, no entanto, foi informada que os itens alegados não estão previstos na cobertura do imóvel, não sendo possível realizar os reparos solicitados.

Diante de tais fatos, propôs a presente demanda, pugnando pela declaração de obrigatoriedade das construtoras/requeridas em consertar o imóvel, ou arcarem com o pagamento do conserto, bem como pelo recebimento de indenização pela desvalorização do imóvel, no percentual de 20% do valor do contrato e ainda, recebimento pelos supostos danos morais sofridos, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

As demandadas apresentaram contestação, alegando, preliminarmente, a decadência do direito. No mérito, defendem a inexistência da comprovação dos danos e do prejuízo apontado, bem ainda que o imóvel foi entregue conforme a legislação aplicada e que qualquer vício é decorrente do uso, devendo ser julgada improcedente a demanda.

Na impugnação, a parte autora rebateu integralmente as argumentações da contestação, reiterando os pleitos da inicial.

Instadas a especificarem provas, foi pugnada a produção de prova pericial pela parte autora, a qual restou deferida pelo Juízo
a quo
, sendo nomeado perito judicial, que realizou a perícia, no tempo e modo determinado.

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, conforme dispositivo transcrito a seguir:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte autora para
CONDENAR
as demandadas a indenizar a requerente pelos
prejuízos de ordem moral
causados, e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e razoável”

Irresignadas, as construtoras requeridas apelam, defendendo, em suma: a inexistência do dever de indenizar; a inexistência da obrigação de fazer para reparar os vícios de construção mensurados no laudo judicial, sob o argumento de que a parte apelada ao realizar a vistoria prévia à sua imissão na posse, concordou em receber o imóvel; e na singela hipótese de ser mantida a sentença, pugnam pela redução do quantum indenizatório.

Como se subtrai dos autos, a autora sustenta a existência de vícios estruturais em seu imóvel, quais sejam, deslocamentos de rodapés, bem como descolamento de laminado de portas em madeira no interior do bem.

As rés, por sua vez, defendem a inexistência de comprovação dos efetivos danos, bem como dos fatos constitutivos do direito da autora.

No caso,
é patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde as construtoras/apelantes objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso, caberia às construtoras impugnarem os fatos constitutivos do direito da parte autora/apelada, que juntou o contrato de compra e venda [id. 141420329], acervo fotográfico dos vícios aparentes que surgiram no imóvel [id. 141420331 e 141420332], vícios esses que acabaram sendo confirmados por meio da prova pericial determinada pelo Juízo.

As requeridas, como construtoras do edifício, e, por conseguinte da unidade autônoma, devem zelar pelos imóveis vendidos aos seus consumidores, fazendo os devidos reparos dentro do prazo de garantia, contudo, pelo acervo probatório anexado aos autos, houve falha na prestação dos serviços, vez que a autora alega que houve vícios de construção em sua unidade (descolamento de rodapés e deslocamento de laminado nas portas de madeira).

Diante disso, a parte autora encaminhou um e-mail para as requeridas, solicitando a devida assistência técnica, na data de 21/02/.2017 [id. 141420333], contudo recebeu a informação de que os itens mensurados estavam fora da garantia, logo, tais argumentos impugnam a alegação das requeridas de que não receberam qualquer reclamação formal do ocorrido.

Aliado a isso, relevante registrar que o apartamento foi entregue em
06/11/2015
, conforme termo de recebimento de chaves pela parte autora, e em
21/02/2017
, foi apresentada reclamação perante às rés, solicitando os devidos reparos [id. 141420333].

Da analise do manual básico, os itens reclamados possuem 02 (dois) anos de garantia, ou seja, a garantia venceria em

06/11/2017
, assim constata-se que a parte autora reclamou de vícios que ainda estavam cobertos pela garantia.

Ademais, como bem-posto na sentença
“na verdade, a ré não foi capaz de produzir nenhuma prova apta a afastar as alegações da autora, que demonstrou através de imagens e do laudo pericial que
“foi identificado problema com baixo grau de risco, e baixa complexidade, qual provoca a perda parcial do desempenho e funcionalidade da edificação. Cumpre ressaltar que a patologia identificada no imóvel ocasiona aos moradores desconforto visual, estético e tátil, não afetando a parte estrutural”
.

Além disso, seguiu o perito esclarecendo que
“cabe concluir que o Imóvel possui patologias oriundas da fase de acabamento, as quais foram informadas à Construtora dentro do período da garantia, as paredes encontram-se com descolamento dos rodapés de madeira, o que implica na necessidade de reparos das peças soltas, onde deverá ser realizada a reinstalação, respeitando o padrão construtivo e com utilização de material de fixação eficiente”
.

Logo, merece ser mantida a sentença da magistrada que determinou que as construtoras realizem os devidos reparos no imóvel da autora, sanando os vícios apontados pelo perito via laudo judicial.

Após isso, resta analisar se é cabível a indenização por danos morais, vez que o édito sentencial condenou as requeridas na indenização por danos morais.

Como já dito, houve falha das construtoras em zelar pelas suas unidades habitacionais vendida aos seus consumidores, pois a parte autora tentou resolver os problemas dos vícios aparentes do imóvel, mas lhe foi negado o respectivo atendimento indevidamente, pois os itens questionados quando da celeuma instaurada ainda estavam em garantia.

Nesse sentido, bem fundamentou a magistrada, ao assinalar que
“No caso em tela, é notável através das fotos colacionadas que houve dano moral além do mero dissabor. O apartamento adquirido apresentou inúmeros defeitos e foi negado o atendimento técnico indevidamente. Evidente que o desconforto experimentado pela autora, que adquiriu um imóvel novo e teve que se submeter rotineiramente à desgastes, gera o dano moral, afinal o sonho da casa própria virou por certo um pesadelo”
.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELOS DEFEITOS DA UNIDADE HABITACIONAL – DECADÊNCIA AFASTADA – LAUDO PERICIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO PELA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – COBRANÇA DE JUROS DE OBRA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão de indenização em decorrência de danos sofridos por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a responsabilização da construtora pelos reparos
. Danos morais devidos. Quantum indenizatório reduzido. Nos casos de atualização de valor oriundo de dano moral, é inaplicável a Taxa Selic. Não há falar em restituição dos valores pagos a título de juros de obra, quando a regularização e entrega definitiva da unidade encontra-se dentro do prazo de quinze meses, a contar da assinatura do ajuste, com a possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, de acordo com a cláusula de tolerância.”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0807174-84.2018.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 22/08/2022, p: 24/08/2022)

Ultrapassada esta questão, no que tange à condenação por danos morais, como sabido, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, tenho que a quantia fixada de (
R$10.000,00
) se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e diante do trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária para R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022